Tribunal: TJSP
Processo: 0002147-53.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRELIMINAR – inépcia da denúncia – não ocorrência – denúncia que descreve de maneira adequada os fatos e tese que só foi trazida em sede de recurso – preliminar rejeitada.
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão

Ementa:
PRELIMINAR – inépcia da denúncia – não ocorrência – denúncia que descreve de maneira adequada os fatos e tese que só foi trazida em sede de recurso – preliminar rejeitada.
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
TIPO SUBJETIVO – veículo automotor sem qualquer documentação – indício de ciência da ilicitude, visto que a documentação é indispensável não só para a venda, mas para o próprio uso do veículo – impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente – demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita – miolo da fechadura em poder do acusado e tentativa de fuga.
PENA – reprimenda mantida tal como fixada – regime aberto mantido – substituição não cabível.